Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0727493-15.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOLINO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: RENATA THAIS DE SOUSA BARBOSA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 4.998,17 e a título de indenização por danos morais o valor de R$ 2.000,00. A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo réu no ID 66244462. É o breve relatório. DECIDO. Consoante estabelece o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator “não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. Consoante estabelece o artigo 5o e § 1o da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico e considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. A parte requerida registrou ciência da sentença em 30/09/2024 e o prazo para insurgência encerrou dia 14/10/2024, conforme se observa da Aba “Expedientes” do processo eletrônico de origem. No entanto, o recurso inominado foi interposto pelo requerido somente no dia 16/10/2024 (ID 66244450), quando já transcorrido o prazo de 10 (dez) dias estabelecido no artigo 42 da Lei 9099/95, portanto, de modo intempestivo. Ressalto, por oportuno, que o STJ decidiu que, na hipótese de duplicidade de intimações, via DJE ou via registro de ciência no sistema (PJE), prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021). Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1922117, 0773744-64.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024. Em vista de todo o exposto, deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade, conforme art. 932, III, do CPC. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora